Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708035-11.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, ROGERIO CINTRA COSTA, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, ROGERIO CINTRA COSTA DECISÃO O recorrente ROGERIO CINTRA COSTA requereu gratuidade de justiça. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (ID 22743334), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por ROGERIO CINTRA COSTA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retornem os autos concluso para julgamento dos demais recursos inominados.. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora